Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-19.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (APELANTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÕES
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVI
DÊNCIA. AJUIZAMENTO INDEVIDO
DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. QUITAÇÃO DA PARCELA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RESTRIÇÃO AO ACESSO A BOLETOS PARA PAGAMENTO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA
.

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO RESSARCÍVEIS. APLICAÇÃO
DA LEI 14.905/2024
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais c/c tutela de evidência ajuizada por consumidora contra instituição financeira em razão do ajuizamento indevido de ação de
busca e apreensão, mesmo após a quitação da parcela que motivou o feito.

Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa.

Apelação da autora requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00, aplicação do art. 940 do CC e ressarcimento de R$ 9.000,00 a título de honorários
contratuais
.

Apelação do réu sustentando a inexistência de dano moral, a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, e requerendo a adequação dos juros e correção monetária nos termos da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:

se
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;

(
ii
) se há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil e reembolso de honorários advocatícios contratuais;

(
iii
) se há litigância de má-fé por parte do réu;

(
iv
) se os encargos legais devem ser ajustados conforme a Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que a instituição financeira promoveu o ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, além de dificultar o acesso da autora à emissão de boletos para pagamento das parcelas subsequentes, causando-lhe prejuízos.

O
quantum
indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sendo
razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes análogos.

O art. 940 do Código Civil não se aplica ao caso, pois não houve cobrança judicial de dívida já paga, requisito essenc
ial para a restituição em dobro
.

Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, não sendo passíveis de ressarcimento pela parte adversa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A litigância de má-fé do réu resta configurada, pois houve alteração da verdade dos fatos e adoção de conduta temerária ao ajuizar ação sem fundamento e criar obstáculos indevidos à regularização da dívida. Assim, mantém-se a multa de 9% sobre o valor da causa.

A aplicação da Lei 14.905/2024 deve ser imediata às relações jurídicas em curso, sendo correta a adequação dos encargos legais para prever a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento:

O ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, seguido de cobranças vexatórias e restrições indevidas ao pagamento, caracteriza dano moral indenizável.

O
quantum
da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo possível a majoração para atender ao caráter compensatório e pedagógico.

A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC exige cobrança judicial indevida, não se aplicando ao caso
concreto
.

Honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte vencida, devendo ser observada apenas a sucumbência fixada nos autos.

Os juros moratórios e a correção monetária devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/2024, com juros pela taxa SELIC e correção pelo
IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X; CC/2002,
arts
. 186, 187, 389, 406, 940; CPC/2015,
arts
. 14, 15, 85, 489; CDC, art. 14; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-MT, N.U 1014549-44.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Evidência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA CHAVES ENGLES OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Evidênciae condeno a parte ré ao pagamentode indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00, atualizados com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao
mês calculados da citação (
art
219 CPC c/c art. 405 do CC)
, bem como, nos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do dano moral.

Com fundamento no artigo 485, IV do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação de Busca e Apreensão movida porITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.em face deLUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA, condenando a Casa Bancária ao pagamentoda litigância de má-fé em 09% do valor da causa, assim como, honorários advocatícios em 10% do valor da causa também corrigidos”
.

Amb
as as partes
recorreram.

A
autor
a

sustenta que a sentença
reconheceu a litigância de má-fé da instituição financeira,
o que enseja a aplicação do
art. 940 do Código Civil
, que prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pleiteia a
reparação dos danos materiais
no montante de
R$
9.000,00
, valor gasto com honorários advocatícios para se defender em
ações propostas pelo requerido.

Pede a
majoração da inden
ização por danos morais para R$
10.000,00, em razão dos constrangimentos e tra
nstornos sofridos pela apelante
.

O réu, por sua vez,
afirma

não estar configurado o dano moral.

Defende que
os juros moratórios só devem incidir a partir da sentença
, e não da citação e que a
Lei 14.905/2024
, prevê a aplicação do
IPCA para correção monetária e da SELIC para juros de mora
, com a dedução do IPCA, para evitar dupla incidência.

Requer a exclusão da multa por litigância de má-fé, uma vez que não houve má conduta.

Argumenta que,
se mantida a condenação
, os honorários advocatícios devem ser fixados
com base no valor da condenação, e não no valor da causa
, conforme o
art. 85, § 2º, do CPC
.

O

requerido

contra-arrazoou o Recurso
no Id
265943777
e a requerente no Id
265943773
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação alegando ter celebrado contrato de financiamento n.º 638991042/30410 para aquisição do veículo
FIAT/TORO
, placa
QCS-9669
, e que, por motivos pessoais, at
rasou o pagamento da parcela n.
18.

Em
04.05.
2023
, ela entrou em contato com o requerido e solicitou a emissão do boleto para quitação da respectiva parcela, efetuando o pagamento na mesma data.

Ocorre que, em
09.05.
2023
,
o réu
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão

n.

1016584-19.2023.8.11.0041
, razão pela qual a autora ingressou nos autos e interpôs
Agravo de Instrumento
. No julgamento, a lide foi declarada
improcedente
, uma vez que não restou demonstrada a constituição em mora.

Houve determinação no feito para que o requerido desbloqueasse o sistema de emissão de boletos, porém, o ato não foi realizado, prosseguindo a autora com a consignação das prestações na ação n. 1016584-19.2023.

A requerente sustenta, ainda, que o
requerido
realizou reiteradas cobranças por meio de ligações, tanto em seu local de trabalho quanto em momentos de lazer, causando-lhe constrangimento e incômodo indevido.

A lide foi julgada
parcialmente procedente
, condenando-se o réu ao pagamento de
danos morais fixados em R$
5.000,00
, bem como ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa
.

No caso dos autos, restou demonstrado que o ajuizamento da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1016584-19.2023
pela instituição financeira foi ind
evido, uma vez que a parcela n.
18,
que motivou a propositura
do feito
, havia sido
devidamente quitada em
04.05.
2023
, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em
09.05.
2023
.

E mesmo após a improcedência da referida ação,
o réu continuou dificultando o pagamento das parcelas subsequentes, bloqueando o acesso da parte autora à emissão de boletos
, o que a obrigou a realizar depósitos judiciais para evitar novo inadimplemento.

Além disso, o requerido deu continuidade à cobrança extrajudicial do débito já quitado, efetuando ligações reiteradas ao local de trabalho da requerente, prática que caracteriza abuso na relação de consumo.

Assim
, restou caracterizada a
falha na prestação do serviço
, uma vez que a adoção de medidas indevidas de cobrança, aliada ao bloqueio arbitrário do acesso ao pagamento do contrato, impôs à parte autora situação
vexatória e excessivamente onerosa
.

Logo,
a responsabilidade civil da instituição financeira está caracterizada
, impondo-se a obrigação de reparar os danos causados à consumidora.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses
critérios, os R$
7
.000,00
arbitrados na sentença devem ser
majorados
, pois estão
abaixo d
o que vem sendo aplicado em situações análogas.

O pedido de
condenação em dobro
dos valores cobrados na presente ação, com fundamento no artigo
940 do Código Civil
, é
incabível
, pois tal dispositivo se aplica
somente àquele que demandar judicialmente por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas ou requerer valor superior ao devido
.

No caso em análise, no
cumprimento de sentença n.º 1016584-19
,
foi efetuado apenas o pagamento do valor ajustado
, sem qualquer alegação de que teria sido quitado montante superior ao devido. Além disso, na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1015934-35
,
não houve pagamento de valores
.

Dessa forma,
não se encontram presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 940 do CC
, razão pela qual a pretensão não merece acolhimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – JULGADA IMPROCEDENTE A BUSCA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos
direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

3. Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração e nesse sentido, a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar.

4. No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável”.
(N.U 1014549-44.2023.8.11.0055,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024
)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pagamentos das parcelas em atraso foram realizados em 03/05/2016, não havendo justificativa para ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência autorizativa da busca e apreensão não mais subsistia.

2. Logo, se o ajuizamento da ação, por si só já, se
encontra eivado de ilegalidade, torna-se indiferente/irrelevante o fato de a demora na baixa da constrição ter se dado supostamente por culpa do judiciário.

3. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

4. Porém, no que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

6. Por fim, no que diz respeito ao pedido da autora/apelada para que a ré/apelante seja
condenado
em litigância de má-fé, tenho que tal pleito não deve prosperar, pois, em que pese o reconhecimento do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, não se vislumbra atitude temerária desta que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa”.

(N.U 1002687-14.2018.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Dessa forma, resta configurada a
litigância de má-fé
por parte do réu, uma vez que
alterou a verdade dos fatos e não demonstrou, nos autos, qualquer conduta cooperativa que garantisse
o direito da parte adversa
. Ao contrário,
criou obstáculos indevidos
,
atuando de maneira temerária ao intentar a apreensão do bem sem que houvesse constituição válida em mora
.

Portanto
, deve ser mantida
a multa cominada
, visto que
o valor fixado
mostra-se
adequado às circunstâncias do caso concreto
, não comportando redução.

Quanto ao pedido da autora pela reparação de danos materiais no valor de R$ 9.000,00, decorrentes da necessidade de contratação de advogado para sua defesa em ações judiciais de busca e apreensão propostas pelo réu, verifica-se que a contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa dos interesses da parte não constitui dano mat
erial passível de ressarcimento
.

A
propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO
ART .
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM
JUÍZO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1 .
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram .
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(
REsp
1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1º/7/2019
) .
2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(
...
)"
(
AgInt
no
AREsp
1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019,
DJe
de 14/02/2019
) .

3.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020
, sem destaque no original
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
, MORAIS E LUCROS
CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–

ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES,
DANOS
EMERGENTES E
DANOS
MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS –

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO
- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o acidente foi causado por situação atribuída à revendedora (ré), ela tem o dever de indenizar o autor.

Não apresentado qualquer evidência de parcialidade do perito judicial ou outra questão hábil a infirmar sua conclusão, deve ser mantida.

Se o juízo de origem apenas afirmou que não houve perda total do “Kit
Bau
Alumínio”, mas sim parcial, deve ser apurada a quantia devida em liquidação de sentença, e
o mesmo
se aplica em relação aos lucros cessantes.

A responsabilidade entre empresas do mesmo conglomerado econômico é solidária.

Não comporta majoração o valor do
dano
moral se atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

Comprovada a despesa com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária
Rodobens
, deve ser reembolsada.

A
contratação
de
advogado
particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui
dano

material
passível de ressarcimento.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Art. 86 do CPC)”.
(N.U 1014896-66.2016.8.11.0041
,
Rubens de
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 09/12/2022
, sem destaque no original
)

O réu pede ainda pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único,
e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a condenação ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice de seguro. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que introduziu novas disposições no Código Civil sobre a matéria, requerendo a adequação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis;

(
ii
) determinar se os índices de juros e correção
monetária previstos
pela nova legislação devem ser aplicados ao caso concreto, considerando a sua vigência e o caráter de ordem pública da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil assegura que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda para corrigir erro material em decisões judiciais.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único para juros de mora e do IPCA para correção monetária, prevendo a imediata aplicação de suas disposições às relações jurídicas em curso, conforme os princípios da aplicação imediata de normas de ordem pública e da legislação processual híbrida (CPC,
arts
. 14 e 15).

A omissão constatada no acórdão embargado, por não abordar a adequação dos índices de juros e correção monetária aos novos critérios legais, caracteriza violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do CPC, que impõem ao magistrado o dever de enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da causa, especialmente aquelas de ordem pública.

Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a aplicação imediata da nova legislação, conforme julgado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, no qual se reconheceu que os encargos legais devem observar os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

A aplicação imediata dos novos índices, além de assegurar a uniformidade na sistemática de cálculo, atende ao princípio da isonomia e ao equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

As disposições da Lei nº 14.905/2024, que alteram os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis, possuem aplicação imediata às relações jurídicas em curso, ainda que não transitadas em julgado.

A omissão sobre tema de ordem pública, como a aplicação de novos critérios legais para o cálculo de encargos, configura violação ao dever de
fundamentação previsto no artigo 489 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 14, 15, 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quar
ta Turma, julgado em 09/09/2024”.
(
N.U 0000460-37.2018.8.11.0078,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
, sem destaque no original
)

No que tange aos honorários advocatícios,
os
10%
sobre o valor da condenação
, estipulados na sentença,
foram corretamente fixados uma vez que
a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença co
ndenatória (art. 85, §2º, CPC)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
da autora
para majorar os danos morais
em
R$
10.000,00
.

D
ou
parcial

provimento ao do réu
apenas para
determinar que os juros mo
ratórios sejam calculados pela T
axa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, al
terados pela Lei nº 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025